Tribunal: TJDFT
Processo: 0746685-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAD AFASTADA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.
1.1. O conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, corroborando as declarações extrajudiciais de usuário, para as circunstâncias do flagrante, para a prova pericial, a qual atestou a natureza e quantidade da droga apreendida.
1.2 Absolvição por insuficiência de provas descabida.
2. Para a análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas, devem ser analisadas, conjuntamente, a natureza e a quantidade de droga apreendida. Assim, embora a variedade e a natureza da droga apreendida, a quantidade de entorpecente não autoriza a apreciação desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, na fixação da pena-base. Avaliação negativa afastada. Pena-bases dos réus redimensionada.
3. Constatado que a anotação criminal utilizada pelo sentenciante para fundamentar a reincidência de um dos acusados foi pautada em registro em que houve a extinção da punibilidade do agente, afasta-se referida circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria.
4. Devido ao afastamento da reincidência, verificou-se que um dos réus faz jus à figura do tráfico privilegiado, o que ensejou a redução de sua pena, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.